Tribunal: STJ
Processo: 5001473-76.2024.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868767 - SC (2025/0069163-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
AGRAVADO
: LUCIANE ZULMA DA SILVA
ADVOGADOS
: HARON DE QUADROS - SC046497
MARCOS VINICIUS MARTINS - SC051039
EDUARDO JOCHEM SALM - SC57499
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. SÚMULA N° 7/STJ. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TAXA
CONTRATADA. COMPARAÇÃO. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO
CASO CONCRETO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não se vislumbra contradição entre o julgamento antecipado da lide e a
falta de comprovação dos riscos do negócio que poderiam justificar a
cobrança excessiva dos juros remuneratórios. Por meio dos documentos
existentes nos autos, o tribunal de origem constatou que não se
demonstrou os motivos para a cobrança exagerada do encargo
remuneratório, bem como concluiu que a prova pericial não serviria para a
elucidação da matéria.
2. Rever a conclusão do aresto impugnado acerca da inexistência de
cerceamento de defesa demandaria o reexame fático-probatório dos autos,
obstado pela Súmula no 7/STJ.
3. O tribunal estadual reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios
após considerar serem excessivamente superiores à média de mercado
para operações da mesma espécie e na mesma época de pactuação, bem
como depois de constatar a ausência de provas que justificassem a
discrepância existente entre as referidas taxas.
4. A taxa média estipulada pelo Bacen não foi o único critério utilizado
para a limitação dos juros remuneratórios, estando o julgamento em
conformidade com a orientação do STJ. Súmula no 568/STJ.
5. O revolvimento das conclusões da Corte local enseja nova análise das
circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento incabível na via
estreita do recurso especial, nos termos da Súmula n° 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48440711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e1d3b6b8-1dbf-4989-855b-7ef15e56fba5

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e1d3b6b8-1dbf-4989-855b-7ef15e56fba5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868767 - SC (2025/0069163-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
AGRAVADO
: LUCIANE ZULMA DA SILVA
ADVOGADOS
: HARON DE QUADROS - SC046497
MARCOS VINICIUS MARTINS - SC051039
EDUARDO JOCHEM SALM - SC57499
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO. SÚMULA N° 7/STJ. JUROS
REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TAXA
CONTRATADA. COMPARAÇÃO. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO
CASO CONCRETO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não se vislumbra contradição entre o julgamento antecipado da lide e a
falta de comprovação dos riscos do negócio que poderiam justificar a
cobrança excessiva dos juros remuneratórios. Por meio dos documentos
existentes nos autos, o tribunal de origem constatou que não se
demonstrou os motivos para a cobrança exagerada do encargo
remuneratório, bem como concluiu que a prova pericial não serviria para a
elucidação da matéria.
2. Rever a conclusão do aresto impugnado acerca da inexistência de
cerceamento de defesa demandaria o reexame fático-probatório dos autos,
obstado pela Súmula no 7/STJ.
3. O tribunal estadual reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios
após considerar serem excessivamente superiores à média de mercado
para operações da mesma espécie e na mesma época de pactuação, bem
como depois de constatar a ausência de provas que justificassem a
discrepância existente entre as referidas taxas.
4. A taxa média estipulada pelo Bacen não foi o único critério utilizado
para a limitação dos juros remuneratórios, estando o julgamento em
conformidade com a orientação do STJ. Súmula no 568/STJ.
5. O revolvimento das conclusões da Corte local enseja nova análise das
circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento incabível na via
estreita do recurso especial, nos termos da Súmula n° 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CREFISA S.A. - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão desta relatoria que conheceu
do seu agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento (e-STJ fls. 662/670).
Em suas razões (e-STJ fls. 682/705), a agravante apresenta as seguintes
argumentações:
Documento eletrônico VDA47719447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:54
Código de Controle do Documento: ef44f4c6-f46a-4eea-86a2-56148c5f2cfe

(i) É inaplicável ao presente feito o óbice das Súmulas n°s 5 e 7/STJ para o
exame da apontada violação dos arts. 355, I, 369 e 370 do Código de Processo Civil, já
que o reconhecimento de cerceamento de defesa demanda, tão somente, a análise dos
termos do acórdão estadual que decidiu pela limitação dos juros remuneratórios em
razão da falta de provas justificadoras da cobrança excessiva do referido encargo.
Sustenta que não se pode julgar a causa com base na ausência de provas
quando não foi oportunizada a sua produção.
Aduz que a prova pericial postulada tinha o condão de demonstrar os
elementos sociais, econômicos e negociais que justificam o percentual dos juros
aplicados no contrato em debate;
(ii) Inaplicabilidade da Súmula no 568/STJ, pois o acórdão recorrido
decidiu de forma contrária ao entendimento firmado no REsp no 1.061.530/RS ao
limitar os juros remuneratórios contratados entre as partes litigantes apenas com
base na taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, sem o exame específico do caso
concreto, e
(iii) Argumenta que o aresto estadual, ao liminar os juros remuneratórios
contratados, utilizando-se para tanto, como único fundamento, o cotejo entre a taxa
pactuada entre as partes e a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, está em
desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta a
aplicação da Súmula no 83/STJ, devendo ser reconhecida a divergência
jurisprudencial.
Sem impugnação (e-STJ fl. 709).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
No que tange à apontada violação dos arts. 355, I, 369 e 370 do Código de
Processo Civil, como já asseverado na decisão agravada, o tribunal de origem decidiu
pela desnecessidade da prova pericial, considerando que a abusividade dos juros
remuneratórios poderia ser examinada com base na taxa média de mercado
disponibilizada pelo Banco Central.
Entendeu, ainda, que as questões fáticas estavam devidamente esclarecidas
por meio dos documentos juntados aos autos.
Eis o teor do julgado:

"(...)
Deve-se observar que o destinatário das provas é o Togado que
irá julgar a causa, incumbindo a ele indeferir aquelas que entender ser
impertinentes.
(...)
E se tanto não bastasse, deve-se gizar que a realização de
qualquer outra diligência a fim de produção de prova, além de
desnecessária, ainda contribuiria para a demora da entrega da solução
jurídica (...)" (e-STJ fl. 496)

Por outro lado, o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios
deu-se em razão da discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado
divulgada pelo Bacen, sendo que o banco réu não logrou demonstrar os motivos para
tal exorbitância, nos seguintes termos:
Documento eletrônico VDA47719447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:54
Código de Controle do Documento: ef44f4c6-f46a-4eea-86a2-56148c5f2cfe

"(...)
os
encargos
pactuados
pelas
Partes
suplantam
estrondosamente a média de mercado.
(...)
Ocorre que no caso concreto a Instituição Financeira, que detinha
o ônus probatório para tanto, já que se está diante de relação de consumo,
não acostou qualquer elemento demonstrativo do custo de investimentos que
realizou.
Aliás, a demonstração acerca do spread da operação, por
envolver custos variados, tais como os administrativos e tributários, também
recai sobre os ombros dos agentes financeiros.
Igualmente era encargo da Mutuante positivar o risco oferecido
pelo Tomador do mútuo, bem como seu perfil econômico-financeiro.
Cabe uma indagação para o deslinde da questão nodal. O que
trouxe a Ré sobre as nuances probatórias que eram suas?
Atrevo-me a responder: absolutamente nada, não tendo
apresentado sequer justificativa para a taxa eleita.
Se tanto não bastasse, o 'Parecer de Análise Econômica do Direito'
(Evento 14, PARECER3), único documento acostado pela Demandada a fim
de tentar estear os encargos pactuados, trata-se de escrito genérico, que não
abordou especificamente a situação financeira da Consumidora em concreto
quando da celebração da avença.
Repiso, portanto, que a Instituição Financeira não verteu qualquer
explicação e muito menos justificativa para a colossal taxa de juros
remuneratórios eleita, deixando de observar o ônus probatório que era
exclusivamente de sua alçada, pois tem acesso a todas as avenças que
celebrou, cujas situações pessoais das partes devedoras divirjam daquela
ostentada pela Requerente.
Deveras, considerando as inúmeras circunstâncias estampadas,
verifico que: a) restou configurada a relação de consumo (Súmula 297 do
STJ); b) a Hipossuficiente foi exposto a taxas de juros astronômicas; e c) a
Instituição Financeira não apresentou qualquer justificativa para as taxas de
juros remuneratórios quando o ônus era seu.
Ainda, não passa despercebido por esta Corte que a
probabilidade de inadimplência (93%) apresentada neste processo em
relação à Autora, igualmente foi apresentada em outras demandas julgadas
por este Órgão Fracionário que, ainda que envolvam diferentes
consumidores, todos possuem 93% de probabilidade de inadimplência, o
que, por óbvio, demonstra a fragilidade nas informações vertidas pela Ré
(Evento 14, ANEXO8).
(...)
Vale ressaltar que, no caso concreto, a Consumidora tomou o
empréstimo da quantia de R$ 2.508,51 (dois mil, quinhentos e oito reais e
cinquenta e um centavos), na data de 10-06-15, e se comprometeu a pagar
em 31-05-16 o montante de R$ 6.250,32 (seis mil, duzentos e cinquenta
reais e trinta e dois centavos) (Evento 1, CONTR7).
Ou seja, em poucos meses, a Autora deveria pagar mais do que o
dobro do que tomou emprestado, situação que escancara ainda mais a
ilegalidade dos encargos contratuais.
Diante desse conjunto, está comprovada a onerosidade excessiva
imposta sobre os ombros da Hipossuficiente" (e-STJ fls. 498/499)

Ao que se vê, após exame dos documentos juntados por ambas as partes, o
aresto estadual, com base nas provas existentes nos autos, concluiu pela abusividade
dos juros.
O indeferimento do pleito de produção de prova pericial em nada inviabiliza
o reconhecimento da falta de elementos justificadores da elevada taxa de juros que,
segundo entendeu, prescindiam de perícia para tanto.
Assim, não se vislumbra a apontada contradição entre o julgamento
antecipado da lide e a falta de comprovação dos riscos do negócio, já que, por meio
dos documentos existentes nos autos, o tribunal de origem constatou que não havia
motivos para a cobrança exagerada dos encargos remuneratórios, bem como concluiu
que a prova pericial não serviria para a elucidação da matéria.
Documento eletrônico VDA47719447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:54
Código de Controle do Documento: ef44f4c6-f46a-4eea-86a2-56148c5f2cfe

No mais, o exame da violação dos arts. 355, I, 369 e 370 do Código de
Processo Civil, encontra óbice na Súmula no 7/STJ, tendo em vista que, para se
considerar que os documentos trazidos aos autos, tanto pela autora quanto pela ré,
não eram suficientes para o exame da abusividade dos juros remuneratórios e que a
prova pericial pretendida era indispensável para tanto, seria necessário o revolvimento
de provas, o que, como já dito, é inviável na estreita via do recurso especial.
Além disso, ao decidir pela abusividade da taxa dos juros remuneratórios
cobrada pela recorrente, porque excessivamente superior à média de mercado, sem
que houvesse comprovação cabal ou "justificativa para a colossal taxa de juros
(e-STJ fl. 498), o tribunal apresentou os motivos pelos quais
remuneratórios eleita"
entendeu por bem manter a limitação dos juros remuneratórios, rechaçando a
argumentação da recorrente sobre o alto risco envolvido na operação.
A decisão mostra-se em conformidade com a orientação do Superior
Tribunal de Justiça que é no sentido de que a exclusiva comparação entre as taxas
contratada e de mercado não é suficiente para a limitação do juros, fazendo incidir, ao
ponto, o óbice da Súmula no 568/STJ, que enseja o não provimento do recurso
especial pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
Ademais, rever o cenário fático fixado pelo Tribunal de origem que concluiu
pela abusividade dos juros remuneratórios com base nas peculiaridades do caso,
mostra-se inviável em recurso especial por força do que dispõem as Súmulas nos 5 e 7
/STJ.
Assim, as alegações postas no presente recurso não prosperam e são
incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:54
Código de Controle do Documento: ef44f4c6-f46a-4eea-86a2-56148c5f2cfe

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.868.767 / SC
Número Registro: 2025/0069163-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50014737620248240930
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
AGRAVADO
: LUCIANE ZULMA DA SILVA
ADVOGADOS : HARON DE QUADROS - SC046497
MARCOS VINICIUS MARTINS - SC051039
EDUARDO JOCHEM SALM - SC57499
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48410593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:50
Código de Controle do Documento: 716cb5d8-4122-4e37-8308-b06d826a4f45

AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
AGRAVADO
: LUCIANE ZULMA DA SILVA
ADVOGADOS : HARON DE QUADROS - SC046497
MARCOS VINICIUS MARTINS - SC051039
EDUARDO JOCHEM SALM - SC57499
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedido o
Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:50
Código de Controle do Documento: 716cb5d8-4122-4e37-8308-b06d826a4f45